Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-80.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A CULPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A decisão de ID 14103032 deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente.
2. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos (fotografias – ID 141003028) inseridos apenas na peça recursal, visto que não se tratam de documentos novos.
3. Aduz o autor que a colisão ocorreu quando estava parado no retorno, sentido Paranoá/Jardim ABC, momento em que o réu colidiu na lateral esquerda do veículo com a sua motocicleta. Requereu a condenação do réu ao pagamento de R$ 3.100,00 por danos materiais. O réu, por sua vez, alega que o abalroamento ocorreu em razão de manobra brusca do autor que, ao mudar da faixa da direita, cruzou inteiramente a faixa onde trafegava com sua motocicleta, não havendo o que fazer a não ser acionar os freios. Postulou em pedido contraposto a condenação do autor ao pagamento de R$ 1.645,08 por danos materiais.
4. Trata-se de recurso inominado (ID14103024) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido principal e o contraposto, na qual o magistrado entendeu não ser possível aferir de quem seria a responsabilidade pelo acidente.
5. Nas razões recursais, sustenta a culpa exclusiva do réu/recorrido pelos danos materiais suportados, porquanto não adotou a devida atenção e cuidado, tampouco se manteve a uma distância segura do veículo a sua frente. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto.
6. Em análise dos autos, verifica-se que o autor/recorrente atuou de forma deficitária no que se refere à produção de prova, pois o boletim de ocorrência e os orçamentos não são suficientes para aferir a real dinâmica do acidente. Ademais, as fotos acostadas pelo réu/recorrido, em sua peça de defesa, em que pese demonstrarem os danos ocasionados nos veículos e a via no momento em que acidente ocorreu, não agregam qualquer informação relevante no sentido de apurar quem foi o responsável pela colisão.
7. Assim, não é possível definir com exatidão se o autor/recorrente encontrava-se parado no suposto retorno e teve a sua trajetória interceptada pelo réu/recorrido (situação que caracterizaria a culpa do réu) ou se ele, o autor, mudou bruscamente da faixa da direita para a esquerda, e atingiu a motocicleta do réu que já se encontrava na faixa da esquerda (situação que caracterizaria culpa do autor na colisão).
8. Por tal razão, à míngua de prova cabal que pudesse elucidar quem teria dado causa ao acidente, mantenho a sentença de improcedência.
9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.